Tribunal: TJBA
Processo: 0556759-50.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0556759-50.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS APELADO: MARIA ROSENITA SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE DE PERCENTUAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 952 E 1.016 DO STJ. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR E DA BOA-FÉ CONTRATUAL. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a abusividade do reajuste por faixa etária de 131,73% aplicado à consumidora ao completar 59 anos e determinou a restituição em dobro dos valores pagos a maior, além da realização de perícia atuarial em fase de cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da decisão monocrática que negou seguimento à apelação com base em precedentes obrigatórios, à luz do princípio da colegialidade; (ii) aferir a legalidade e razoabilidade do reajuste contratual por mudança de faixa etária aplicado ao plano de saúde coletivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento monocrático, fundado no art. 932, IV, "b", do CPC, é válido quando o recurso contrariar entendimento firmado em recursos repetitivos, como nos Temas 952 e 1.016 do STJ, não configurando ofensa ao princípio da colegialidade. 4. A jurisprudência consolidada do STJ admite a negativa de seguimento a recursos que contrariem precedentes vinculantes, sendo o agravo interno a via adequada para submeter a decisão ao colegiado. 5.Os Temas 952 e 1.016 do STJ estabelecem que o reajuste por faixa etária é válido desde que haja previsão contratual, observância das normas regulatórias e ausência de percentuais desarrazoados ou sem base atuarial idônea. 6. No caso concreto, embora prevista contratualmente, a aplicação do percentual de 131,73% mostrou-se desproporcional e abusiva, sem respaldo em estudos atuariais idôneos e em desrespeito à RN ANS nº 63/2003. 7. A seguradora deixou de comprovar a necessidade técnica do reajuste, configurando prática abusiva e violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato. 8. A restituição em dobro dos valores pagos a maior é devida diante da caracterização de cobrança indevida fundada em conduta reiterada e contrária às normas regulamentares. 9. O recurso da agravante contraria os parâmetros dos Temas 952 e 1.016 do STJ, não havendo argumentos suficientes para reforma da decisão monocrática. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 0556759-50.2016.8.05.0001, em que figuram como agravante SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e como agravada MARIA ROSENITA SANTOS OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)